Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-04.2016.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000104-04.2016.8.05.0219 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MIGUEL DE OLIVEIRA JESUS Advogado(s): JOSE ANDERSON BOAVENTURA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE LAMARAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO LABORAL COM MUNICÍPIO. ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que reconheceu o início do vínculo laboral apenas em 18/04/2008, indeferiu o pagamento de adicional noturno no período anterior a outubro de 2012. O autor alega ter sido contratado em 01/03/2007 e requer o pagamento do adicional noturno desde então. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo laboral do autor com o Município teve início em 01/03/2007 ou em 18/04/2008; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento de adicional noturno no período de 01/03/2007 a 30/09/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O início do vínculo laboral em 18/04/2008 é reconhecido com base no termo de posse juntado aos autos, sendo ônus do autor comprovar o alegado vínculo anterior, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. O pedido de pagamento de adicional noturno referente ao período anterior a outubro de 2012 também não procede, por ausência de prova quanto ao exercício de atividades no período noturno no intervalo de tempo pleiteado pelo apelante. O recurso do autor não merece provimento por não apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida. A sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme o Tema 905 do STJ, o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Também de ofício, reforma-se a sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais contra o Município somente ocorra em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: O ônus da prova do início do vínculo laboral recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova documental ou testemunhal inviabiliza o reconhecimento de vínculo anterior ao termo de posse constante dos autos. Para fins de adicional noturno, cabe ao autor comprovar o efetivo exercício de atividades em horário noturno, o que não ocorreu. A correção monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 905/STJ e 810/STF, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. Nas sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000439-67.2013.8.05.0219, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000014-05.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 8000104-04.2016.8.05.0219, em que figuram como apelante MIGUEL DE OLIVEIRA JESUS e como apelado o MUNICÍPIO DE LAMARÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça